Tribunal: TJDFT
Processo: 0742580-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARTA DANTAS CORNIGLION e outros em face a despacho da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que rejeitou pedido de reconsideração do despacho anterior que havia facultado a emenda à inicial para retificar o valor da causa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para reformar em definitivo a decisão do MM. Juízo a quo que determinou equivocadamente a emenda a inicial, mantendo-se o valor da causa atribuído pelo agravante em petição inicial”. Preparo regular sob ID 42249729. É o relatório. Decido. Em 20/09/2022, o juízo facultou a emenda à inicial para que os requerentes retificassem o valor da causa e recolhessem custas complementares: “Emende-se a inicial para que seja corrigido o valor da causa para o valor dos bens deixados pelo falecido; sejam listados todos os bens por ele deixados; para que sejam recolhidas as custas complementares; e para que informem se pretendem que haja autorização para que o inventário se dê extrajudicialmente, em caso de averbação do testamento. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação.” O despacho foi disponibilizado no DJ-e no dia 06/10/2022, considerando-se publicado no dia 07/10/2022. Ato contínuo, os autores requereram a reconsideração, o que foi rejeitado por novo despacho proferido aos 02/12/2022: “O valor da causa adequado, bem como recolhimento de custas complementares incidentes, decorrem de exigência legal. Cumpra-se a decisão de id 137316236. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, independente de nova intimação.” Esse novo despacho foi disponibilizado no DJ-e em 06/12/2022, considerando-se publicado no dia 07/12/2022. O ato judicial que respondeu ao pedido de reconsideração, que sequer previsão legal, em nada inovou quanto ao despacho anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelos recorrentes. Portanto, tem, igualmente, natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração de pedido já decidido. Importa ressaltar que o primeiro ato, objeto do pedido de reconsideração, igualmente não tinha conteúdo decisório e sua natureza já era de despacho, portanto, irrecorrível. Ainda que se entendesse pela admissibilidade do recurso em face do despacho que facultou a emenda à inicial, o agravo de instrumento foi protocolado somente em 14/12/2022, quando já expirado o prazo recursal. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator